Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA EM GARANTIA. EXPROPRIAÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE.

I. Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel alienado fiduciariamente, mas apenas os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, consoante a inteligência dos artigos 789, 824 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil.

II. Se foram penhorados os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, não pode ser objeto de avaliação e alienação o próprio imóvel alienado fiduciariamente, tendo em vista a correspondência irrestrita entre a penhora e a expropriação, nos termos dos artigos 804, § 3o, 824, 825, 829, § 1o, 872, 876 e 880 do Código de Processo Civil.

III. Recurso conhecido e provido.